Tribunal: TJDFT
Processo: 0706064-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NÃO SUBMETIDO A DEBATE E APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM NO MOMENTO OPORTUNO. PARCIAL CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. DISSOLUÇÃO REGULAR. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS ANTIGOS SÓCIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARTILHADO ENTRE OS SÓCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Instrumento de distrato juntado nas razões do agravo de instrumento não foi, em momento oportuno, submetido a debate. E, por isto, não foi apreciado na origem. E não pode sê-lo nesta sede sob pena de supressão de instância.
2. Admite-se a sucessão material e processual da pessoa jurídica extinta pelos seus sócios para responsabilizá-los, assim como o patrimônio pessoal deles, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, uma vez que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 110 do CPC. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2.1. Sucessão processual de sociedade limitada depende de demonstração de existência de patrimônio líquido e de efetiva distribuição de tal patrimônio entre os sócios. 2.2. Na hipótese, não restou demonstrado em relação à agravada (sociedade limitada, dissolvida regularmente - certidão de baixa de ID110210325 e certidão simplificada de ID113016807, autos originários) houvesse, quando da liquidação da sociedade, patrimônio líquido partilhado entre os sócios. Por isto, inviável o pretendido redirecionamento do cumprimento de sentença contra antigos sócios.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.